Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722480-56.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, RENATA MARIA ARAUJO PIRES AGRAVADO: PAULO ARTHUR MENDES MATOS DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO e RENATA MARIA ARAUJO PIRES contra o v. acórdão exarado sob o ID 54442104, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração e condenou os embargantes ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Os agravantes, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 55695899, se insurgem contra a aplicação da multa decorrente do enquadramento do recurso ao intuito protelatório, e requerem, in verbis: a) Receba o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para, ao fim, lhe dar provimento para reformar a respeitável decisão vergastada e manter hirta a decisão impugnada pelo Embargado em sede de Agravo; b) em sendo negada a reforma acima referida, ao menos, se desconstitua e afastada a multa aplicada por suposto intento procrastinatório dos ora Agravados à oposição dos aclaratórios; c) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2o. (sic) É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a parte recorrente interpõe agravo interno contra o acórdão de ID 54442104, insurgindo-se contra a multa fixada e argumentando que persistem as omissões apontadas nos embargos de declaração de ID 52313531. Evidencia-se, por conseguinte, a inadequação da via recursal eleita, uma vez que manifesta é a inadmissibilidade do presente recurso, porquanto tem por finalidade impugnar acórdão e não decisão monocrática exarada pelo relator. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Advirtam-se os agravantes que, o artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que (Q)uando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Ademais, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa eventualmente fixada, consoante dispõe o § 5o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 19:05:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora